Tribunal: TJDFT
Processo: 0715678-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Ademais, exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos elencados.
2. Em relação ao prequestionamento explícito, a hipótese retratada nos autos não autoriza a abertura da instância extraordinária, com fulcro no inc. LV do art. 5o, da Constituição Federal, conforme invocado pelo embargante, pois o Supremo Tribunal Federal já decidiu que os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. (ARE 694.689 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 16.10.2012, DJe 8.11.2012).
3. A despeito disso, no tocante a dispositivos constitucionais, anote-se que o acórdão debateu acerca da natureza dos imóveis (edificação única em dois lotes), inferindo tratar-se de bem de família, que, em regra, tem sua impenhorabilidade preservada com o intuito de garantir a tutela do direito constitucional fundamental à moradia, indispensável à composição de um mínimo existencial para uma vida digna, em observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
4. No que concerne a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
5. Embargos conhecidos e não providos.